Tribunal: TJDFT
Processo: 0009106-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009106-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF comprovou o pagamento dos créditos relativos a VALÉRIA ROCHA DA CRUZ, VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO, VALÉRIA RETAMEIRO SILVA, VALMIR FERREIRA LIMA, VALTER FREITAS FILHO, OSVALDO MOURA CARVALHO, FILLIPE LIMA CARVALHO, SILLAS LIMA CARVALHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID: 40470215). O SINDIRETA anuiu com o montante depositado pelo DF (ID: 41604064). Ante o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de VALÉRIA ROCHA DA CRUZ (ID: 37424869), VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO (ID: 37424875), VALÉRIA RETAMEIRO SILVA (ID: 37424878), VALMIR FERREIRA LIMA (ID: 37424882), VALTER FREITAS FILHO (ID: 37424885), OSVALDO MOURA CARVALHO (ID: 37424894), FILLIPE LIMA CARVALHO (ID: 37424903), SILLAS LIMA CARVALHO (ID: 37424905) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID: 37423353). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador